Tribunal: TJMT
Processo: 1018522-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018522-17.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MOISES MORAES - CPF: 277.415.911-34 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA ALVES - CPF: 831.493.331-72 (RECORRENTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), TIAGO ALVES MOTA - CPF: 043.276.731-29 (RECORRENTE), TACIANI ALVES MOTA - CPF: 060.651.281-04 (RECORRENTE), NADIR MOTA - CPF: 352.809.561-04 (RECORRENTE), LINDOMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 862.738.251-49 (RECORRENTE), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, § 2o, INCISOS I, III E IV, ART. 211 E ART. 347 DO CP; ART. 12 E 14 DO DECRETO LEI 10.826/2003 – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DAS DEFESAS – ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL PRATICADA PELA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – INVIÁVEL COGITAR RESPONSABILIDADE PENAL DA VÍTIMA – SUSCITADA A IMPRONÚNCIA DE UM DOS RÉUS DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS BASTANTES A LASTREAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – VENTILADA A OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – INOCORRÊNCIA – TESES DIVERSAS SUSTENTADAS DURANTE O CURSO PROCESSUAL – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –

PRETENDIDO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – INDICAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAREM O MOTIVO FÚTIO, O MEIO INSIDIOSO OU CRUEL E A UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQÚIVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DOS JURADOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 38 DA TCCR/TJMT – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL – ABSORÇÃO PELO CRIME DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER – INVIABILIDADE – ELEMENTOS QUE RESPALDAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE FORMA AUTONÔMA –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em coação moral irresistível praticado pela vítima, visto que, por óbvio, é impossível falar em responsabilidade penal do ofendido, como sustenta a Defesa. Ainda, mesmo que se pudesse sustentar qualquer causa excludente da culpabilidade, existindo elementos de cognição a indicar eventual existência de crime doloso contra a vida, as teses deverão ser apreciadas pelo Corpo de Jurados da Corte Popular.

2. Quando forem sensíveis e claros os indícios de autoria, depreendidos das provas produzidas nos autos, elementos que apontam para a possível vontade livre e consciente de matar alguém (
animus necandi
), e a possível vontade livre e consciente de destruição de cadáver e alteração das condições de futuro processo penal, correta a decisão de pronúncia.

3. A alegação da Defesa de configuração de crime impossível não é a única que consta dos autos, cabendo à Corte Leiga, por mandamento constitucional, a resolução da questão.

4. As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Conselho de Sentença.

5. Conforme enunciado orientativo n. 38 da TCCR/TJMT, “
ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.

6. Impossibilidade de absorção do delito de fraude processual pelo delito de destruição de cadáver, visto que, para além de possuírem objetos jurídicos protegidos diferentes, os elementos constantes nos autos indicam a ocorrência do crime previsto no art. 347 do Código Penal de forma autônoma, em nada se confundindo com a ocultação e destruição de cadáver.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Maria Aparecida Alves, Tiago Alves Mota, Nadir Mota, Lindomar Cardoso Silva
e
Taciani Alves Mota

em que requerem a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que pronunciou
Maria Aparecida
como incursa nas penas do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, art. 211 e art. 347, na forma do art. 69, todos do Código Penal;
Tiago Alves Mota
como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, art. 211 e art. 347, na forma do art. 69, todos do Código Penal;
Nadir Mota
como incurso nas penas do art. 12 e 14 do Decreto Lei n. 10.826/03, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, art. 211 e art. 347, na forma do art. 69, todos do Código Penal;
Lindomar Cardoso Silva
como incurso nas penas do art. 12 do Decreto Lei n. 10.826/03 e art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, na forma do art. 69, ambos do Código Penal;
Taciani Alves Mota
como incursa nas penas dos arts. 211 e art. 347, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Inconformada, a Defesa de
Maria Aparecida, Tiago Alves Mota
e
Nadir Mota
almeja a impronúncia dos réus, sob a alegação de que o crime foi cometido sob coação moral irresistível praticada pela vítima, de modo que as suas condutas estariam amparadas pelo artigo 22 do Código Penal. Ainda, de forma subsidiária, requer o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2o, incisos I, III e IV do Código Penal. No tocante ao crime de fraude processual (art. 347 do CP), requer a absolvição dos acusados, ante a atipicidade da conduta, argumentando, para tanto, que os atos praticados foram atos meramente executórios da pretendida destruição de cadáver, crime previsto no art. 211 do CP, devendo ser aplicado o princípio da consunção.

Em relação ao recorrente
Tiago Alves Mota,
a Defesa ainda aduz que deve ser reconhecida a figura do crime impossível, prevista no art. 17 do Código Penal, porque a vítima já estava morta no momento em que o réu proferiu dez tiros contra ela, o que torna a conduta impunível.

Quanto aos crimes previstos nos artigos 12 e 14 do Decreto Lei 10.826/2003, a Defesa de
Nadir Mota
requer a absolvição do acusado, pugnando pela aplicação do princípio da consunção.

Por sua vez, a Defesa de
Lindomar Cardoso Silva
afirma que não existem indícios do crime de homicídio, motivo pelo qual o réu deve ser impronunciado. Subsidiariamente, caso se entenda pela ocorrência do delito, reclama a impronúncia do acusado, em razão da inexistência de provas de sua participação no crime.

Por fim, a Defesa de
Taciani Alves Mota
almeja a absolvição da recorrente no que toca aos crimes previstos nos artigos 211 e 347 do Código Penal. Subsidiariamente, requer tão somente a absolvição do crime tipificado no artigo 347 do Código Penal, ante a atipicidade da conduta, argumentando, para tanto, que os atos praticados foram atos meramente executórios da pretendida destruição de cadáver, delito previsto no art. 211 do CP, devendo ser aplicado o princípio da consunção.

Em contrarrazões, o
Parquet
rebate as teses expostas no recurso.

Em sede de juízo de retratação (id. 26852482, p. 01), o magistrado de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos.

A Cúpula do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Maria Aparecida Alves, Tiago Alves Mota, Nadir Mota, Lindomar Cardoso Silva
e
Taciani Alves Mota

em que requerem a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que pronunciou
Maria Aparecida
como incursa nas penas do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, art. 211 e art. 347, na forma do art. 69, todos do Código Penal;
Tiago Alves Mota
como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, art. 211 e art. 347, na forma do art. 69, todos do Código Penal;
Nadir Mota
como incurso nas penas do art. 12 e 14 do Decreto Lei n. 10.826/03, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, art. 211 e art. 347, na forma do art. 69, todos do Código Penal;
Lindomar Cardoso Silva
como incurso nas penas do art. 12 do Decreto Lei n. 10.826/03 e art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, na forma do art. 69, ambos do Código Penal;
Taciani Alves Mota
como incursa nas penas dos arts. 211 e art. 347, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Depreende-se da denúncia que
“(...) os denunciados NADIR e MARIA são casados e possuem dois filhos, os acusados TIAGO e TACIANI. O imputado LINDOMAR é amigo e vizinho da família. Constatou-se que há cinco anos da data dos fatos, a denunciada MARIA vinha mantendo um relacionamento extraconjugal com a vítima Moisés, a qual era vizinho do sitio em que residiam, sendo que há dois meses o ofendido passou a pedir que MARIA deixasse de conviver com NADIR e fosse embora consigo. Para convence-la, disse que contaria sobre a relação deles a NADIR”
(id. 26840013, p. 02).

Conforme consta

“
(...)

em razão de tais fatos, temendo que sua relação extraconjugal fosse descoberta por NADIR através de Moisés, MARIA decidiu contar ao marido, sendo também informada a situação ao filho TIAGO e ao vizinho LINDOMAR. Após muitas conversas entre os denunciados, no dia 26 de janeiro de 2018, NADIR, MARIA, TIAGO e LINDOMAR decidiram ceifar a Vida de Moisés, porque este dizia a MARIA que se ela não fosse embora com ele, iria mostrar a seu esposo algumas fotos em que ela estava nua”
(id. 26840013, p. 02).

Extrai-se que
“(...) os indiciados prepararam uma emboscada para o ofendido, tendo a denunciada MARIA telefonado para ele e solicitado que ele fosse até sua residência, para se verem. Ao chegar no local, sem que pudesse esboçar qualquer reação defensiva, antes mesmo de descer de sua motocicleta, a vítima foi cruelmente assassinada, recebendo cerca de treze tiros, sendo o primeiro disparado por NADIR, outros dez por TIAGO, um por LINDOMAR e o último por NADIR novamente. Para a prática do delito, LINDOMAR utilizou-se de uma arma de fogo que possuía, assim como NADIR utilizou-se de arma de fogo que possuía no interior de sua casa, tendo, ainda, fornecido e cedido uma para seu filho TIAGO, para execução do delito”
(id. 26840013, p. 02).

Ainda, tem-se que “
(...) após

ceifarem a vida da vítima, os denunciados NADIR, TIAGO e TACIANE providenciaram a destruição e ocultação do cadáver. Nesse sentido, o corpo de Moisés foi enrolado em uma lona e depois colocado sobre uma carreta de trator e levado até determinado local da fazenda, onde foi queimado, durante três dias, até que desaparecesse quase todos os seus vestígios”
(id. 26840013, p. 02).

Após,
“(...) colimando não deixar provas do ilícito penal, os denunciados TACIANE, NADIR, TIAGO e MARIA alteraram a cena do delito. Para tanto, TIAGO passou a grade de um trator no local em que o corpo de Moisés caiu ao ser alvejado e formou uma poça de sangue, fazendo com que tais vestígios desaparecessem. Ademais, MARIA e NADIR lavaram as manchas de sangue que ficaram na motocicleta de Moisés. Por fim, MARIA, NADIR, TACIANE e TIAGO pegaram a motocicleta de Moisés e, após os dois primeiros adentrarem na residência da vítima e pegarem uma bolsa desta, abandonaram-na junto ao veículo, em uma estrada rural. Tais artifícios foram empregados pelos denunciados com a finalidade de montar um cenário diverso do real, no sentido de ludibriar a polícia e assim despista-los da autoria delitiva”
(id. 26840013, p. 03).

Demonstrou-se que
“(...) após oito dias de diligências acerca do desaparecimento de Moisés, os investigadores de polícia chegaram até os denunciados, que foram entrevistados e confessaram a prática do crime, assim como indicaram o local em que o corpo havia sido destruído e ocultado. Na oportunidade, ao realizarem buscas, os policiais localizaram, no interior da residência de NADIR, uma espingarda calibre 28, uma carabina calibre .22 e um revólver calibre .22, que ele possuía ilegalmente, sem registro e autorização. As duas primeiras armas de fogo mencionadas, foram utilizadas por ele e por TIAGO, respectivamente, para ceifar a vida de Moisés. Na residência de LINDOMAR, os policiais encontraram uma carabina .38, utilizada por ele na execução do crime, assim como uma carabina. .22 e um revólver calibre .22, as quais ele também não possuía registro e autorização para porte/posse”
(id. 26840013, p. 04).

Inconformada, a Defesa de
Maria Aparecida, Tiago Alves Mota
e
Nadir Mota
almeja a impronúncia dos réus, sob a alegação de que o crime foi cometido sob coação moral irresistível praticada pela vítima, de modo que as suas condutas estariam amparadas pelo artigo 22 do Código Penal. Ainda, de forma subsidiária, requer o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2o, incisos I, III e IV do Código Penal. No tocante ao crime de fraude processual (art. 347 do CP), requer a absolvição dos acusados, ante a atipicidade da conduta, argumentando, para tanto, que os atos praticados foram atos meramente executórios da pretendida destruição de cadáver, crime previsto no art. 211 do CP, devendo ser aplicado o princípio da consunção.

Em relação ao recorrente
Tiago Alves Mota,
a Defesa ainda aduz que deve ser reconhecida a figura do crime impossível, prevista no art. 17 do Código Penal, visto que a vítima já estava morta no momento em que o réu proferiu dez tiros contra ela, o que torna a conduta impunível.

Quanto aos crimes previstos nos artigos 12 e 14 do Decreto Lei 10.826/2003, a Defesa de
Nadir Mota
requer a absolvição do acusado, pugnando pela aplicação do princípio da consunção.

Por sua vez, a Defesa de
Lindomar Cardoso Silva
afirma que não existem indícios do crime de homicídio, motivo pelo qual o réu deve ser impronunciado. Subsidiariamente, caso se entenda pela ocorrência do delito, reclama a impronúncia do acusado, em razão da inexistência de provas de sua participação no crime.

Por fim, a Defesa de
Taciani Alves Mota
almeja a absolvição da recorrente no que toca aos crimes previstos nos artigos 211 e 347 do Código Penal. Subsidiariamente, requer tão somente a absolvição do crime tipificado no artigo 347 do Código Penal, ante a atipicidade da conduta, argumentando, para tanto, que os atos praticados foram atos meramente executórios da pretendida destruição de cadáver, delito previsto no art. 211 do CP, devendo ser aplicado o princípio da consunção.

Inicialmente, registre-se que a
decisão de pronúncia
tem natureza processual declaratória, de modo que ao órgão julgador compete proclamar a viabilidade da acusação, limitando-se, à luz do § 1o do art. 413 do CPP, à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
, com
especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena
porventura existentes.

A materialidade das infrações penais restou devidamente comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante dos réus
Nadir e Lindomar
(id. 26840015, p. 01), Boletim de Ocorrência (id. 26840986, p. 01/03), Laudo de Exame de Eficiência de arma de fogo (id. 26840989, p. 01/06), Termo de Apreensão (id. 26840990, p. 01/02), Relatório Informativo (id. 26841466, p. 01/08; id. 26841467, p. 01), bem como pelo depoimento dos recorrentes e das testemunhas em ambas as fases procedimentais.

No que concerne à alegação de que o crime foi cometido sob coação moral irresistível praticada pela vítima, de modo que as condutas dos réus
Maria Aparecida, Tiago Alves Mota
e
Nadir Mota
estariam amparadas pelo artigo 22 do Código Penal, tal tese não merece prosperar. Isso porque a coação moral irresistível, ou
vis compulsiva,
é aquele em que o coagido, imbuído de medo, sucumbe ante a violência moral, realizando a conduta criminosa para satisfazer a vontade do coator. Nesse caso, a responsabilidade penal irá ser deslocada da figura do coagido para a do coator.

Vê-se, por óbvio, que é impossível falar em responsabilidade penal da vítima, como sustenta a Defesa, ao alegar que os acusados agiram sob coação moral irresistível praticada pele ofendido. Ademais, mesmo que se pudesse sustentar qualquer causa excludente da culpabilidade, existindo elementos de cognição a indicar eventual existência de crime doloso contra a vida, como se verá a seguir, as teses, caso alegadas, deveriam ser apreciadas pelo Corpo de Jurados da Corte Popular, ante a competência que constitucionalmente lhe é implicada.

Em sede policial, a acusada
Maria Aparecida
confessou o crime, tendo afirmado que há cinco anos mantinha relações extraconjugais com a vítima
Moisés
. Esclareceu que mantinha relações sexuais com o ofendido tanto em sua residência quanto na dele e, inclusive no interior do veículo automotor durante o percurso entre as propriedades rurais que possui na cidade:

“(...)
que há aproximadamente dois meses diz que Moisés passou a pressioná-la para que deixasse de conviver com Nadir e fosse embora da cidade morar com ele. Que para tanto, Moisés passou a dizer que possui gravações telefônicas e fotografias em que supostamente apareceria sem roupas. Que temendo que o fato pudesse vir a tona e por ter ficado bastante abalada, há aproximadamente trinta dias diz ter contado sobre a relação extraconjugal que mantinha com Moisés para uma vizinha chamada Lidia, que é mãe de Lindomar , para seu filho Tiago Alves e para um padre da comunidade em que congrega. Que também há aproximadamente trinta dias, Nadir Mota também tomou conhecimento a respeito da relação extraconjugal. Que alega que somente se relacionava com Moisés pelo fato de que ele andava armado e que a ameaçava, inclusive com a arma. Que depois de muito conversarem, diz que no dia 26/01/2018, juntamente com Nadir Mota, seu filho Tiago e o amigo Lindomar decidiram que iriam matar Moisés. Que em horário aproximado das 15 horas do dia 29/01/2018, quando juntamente se encontrava com seus filhos, Nadir Mota e Lindomar se encontravam na propriedade rural em que mora e, atendendo a um pedido de Nadir, diz ter telefonado para Moisés e depois de dizer a este que se encontrava sozinha em casa, diz ter pedido a ele que fosse ver e que trouxesse o aparelho de celular para que pudesse visualizar as supostas fotografias em que aparecia desnudada. Que logo em seguida Moisés chegou em sua residência pilotando uma motocicleta que pertencia a ele e antes mesmo que dela descesse, foi alvejado na região frontal do tórax por um tiro de espingarda deflagrado por Nadir Mota. Que naquele momento diz ter se afastado do local e não visualizado quem então teria disparado contra Moisés, contudo, diz ter ouvido o som de vários outros tiros. Que esclarece que à espera de Moisés, tanto Nadir quando Lindomar e Tiago portavam armas de fogo tipo espingarda. Que esclarece que no momento em que Moisés foi assassinado Taciane se encontrava afastada da casa, andando com um trator de pastagem. Que após Moisés ter perdido a vida, diz que Tiago e Nadir o enrolaram em alguns materiais plásticos e o colocaram sobre o referido trator ou carroceria do trator, e o levaram em um ponto distante, no meio da pastagem, onde o queimaram juntamente com lenha e pneus. Que esclarece que não viu Moisés ser queimado, contudo, este fato lhe foi relatado por Nadir e Tiago. Que também esclarece que Nadir e Tiago apenas retornaram para casa por volta das 21h. Que no dia seguinte Nadir e Tiago foram novamente colocar mais fogo sobre o cadáver já incinerado de Moisés para que este de fato desaparecesse. Que esclarece que no local onde Moisés foi assassinado ficou uma mancha de sangue na terra, a qual foi apagada com o trator com lâmina cortadeira. Que diz ter auxiliado Nadir a lavar algumas manchas de sangue de Moisés que ficaram sobre a motocicleta deste. Que durante a noite do dia 29/01/2018, juntamente com Nadir, Tiago e Taciane, diz terem ido levar a motocicleta de Moisés até determinado ponto da estrada que liga o sítio onde mora até esta cidade, conhecido como Toca da Onça, onde além de deixarem a motocicleta, diz terem deixado também uma mochila na qual continha pertences pessoais e uma arma de fogo tipo revólver que pertencia à Moisés. Que esclarece que pegou a referida mochila e a arma de fogo no interior da casa de Moisés, no momento em que foram se desfazer da motocicleta dele e aduz que procederam de tal maneira no intuito de ‘despistar’ a polícia (...) que visualizando nesta Delegacia uma arma de fogo tipo espingarda marca Amadeu Rossi calibre 28 e outra tipo rife calibre .22, esclarece que as reconhece ambas como pertencentes a Nadir. Informa que no momento do homicídio de Moisés, Nadir se utilizava da primeira enquanto Tiago se utilizava da segunda (...)”
(
sic
, id. 26840018, p. 03/04)

No mesmo sentido da confissão de
Maria Aparecida
perante a autoridade policial, os acusados
Tiago Alves Mota
,
Nadir Mota
e
Lindomar Cardoso
, também confessaram a autoria do crime extrajudicialmente, tendo narrado toda a empreitada delituosa, desde o momento em que decidiram ceifar a vida da vítima até o momento em que se desfizeram do corpo. Segundo eles, após descobrirem que
Maria Aparecida
estava sendo ameaçada por
Moisés
, pediram para que ela ligasse para a vítima e o chamasse até a sua residência. Ainda, contaram que o primeiro tiro foi dado pelo réu
Nadir
e, em seguida, o acusado
Tiago
desferiu mais dez tiros contra o corpo de
Moisés
, relatando que
Lindomar
também efetuou disparos contra o ofendido.

Declararam também que
Nadir
e
Maria Aparecida
lavaram algumas manchas de sangue que ficaram na motocicleta da vítima e no chão em que ele caiu morto, sendo certo, ainda, que toda a família levou a referida motocicleta até um ponto da estrada e a abandonaram, juntamente com alguns pertences de
Moisés.

Por sua vez, a denunciada
Taciani

Alves Mota,
ao ser ouvida em sede policial, afirmou que estava conduzindo um trator e fazendo algumas tarefas de pastagem, quando, ao retornar para casa, deduziu que sua mãe, seu pai, seu irmão e seu vizinho
Lindomar
haviam matado
Moisés
no pátio da residência. Contou que visualizou um embrulho, alguns pneus e alguns entulhos em cima de uma “carretinha” e supôs que o embrulho seria o corpo da vítima. Disse que atendendo a um pedido de sua mãe, foi com
Tiago
até determinado ponto de uma pastagem, local onde seu irmão providenciou uma fogueira para queimar o corpo do ofendido. Relatou ter auxiliado
Tiago
a colocar alguns paus de lenha na fogueira. Por fim, narrou que na mesma noite, auxiliou seu pai, seu irmão e sua mãe a levarem a motocicleta de
Moisés
até determinado ponto da estrada, onde a abandonaram.

Em juízo, foram ouvidas algumas testemunhas que puderam contribuir para o esclarecimento dos fatos.

O Delegado de Polícia que presidiu as investigações,
Carlos Henrique Engelmann
, contou que a motocicleta da vítima foi encontrada juntamente com uma bolsa, em que havia um revólver. Relatou que após realizarem diversas diligências, os investigadores constataram não se tratar de roubo, pois, caso contrário, a arma de fogo também teria sido levada:

“(...) que ouviram alguns comentários em que alegavam que uma provável suspeita seria a esposa de Moises; que conversou com ela e suas declarações passaram confiança de que não seria a autora do crime (...) que a esposa disse que Moises não era pessoa de briga e não era de se embriagar; que mesmo assim, pelo que ela contou, eles desejavam romper a relação; que depois de ouvi-la, realizaram outras diligencias; que levaram o casal Nadir e Maria para a delegacia e passaram a entrevista-los separadamente; que primeiramente Maria deu a entender que Nadir e outro teriam matado Moises; que Nadir confirmou que teria matado Moises nos termos que se encontram em seu interrogatório; que foram ao local dos fatos e se recorda que na casa de Nadir estavam os filhos Taciane e Tiago; que Tiago estava no banheiro e Nadir bateu na porta dizendo que estava lá com a polícia, que já tinha contado tudo e estava tudo bem, só estavam lá para esclarecer; que entregaram as armas de fogo que estavam na casa e tinham sido utilizadas para o crime; que entregaram também uma arma que estava em um galpão; Que então passaram a lhe mostrar como os fatos ocorreram; que o levaram até o local em que o corpo foi queimado; que encontraram alguns fragmentos que entenderam que poderia ser os restos mortais da vítima; que no caminho também passaram na casa do Lindomar, onde este dormia e na presença dos familiares dele, ele admitiu que teria praticado o crime; que ele também lhe entregou a arma que utilizou no crime e também outras duas; que na delegacia todos, de maneira separada, apresentaram suas versões dos fatos, de maneira que não houve nenhuma contradição entre os depoimentos; que contaram que Maria estaria sendo pressionada por Moises para que fosse embora com ele; que Maria disse que tinha um envolvimento extraconjugal com Moises que poderia ser de até uns dez anos; que ela começou a se relacionar com ele no interior de sua casa, quando Nadir e os demais estavam no campo; que Maria chegou a relatar que certa vez achou que Nadir‘ tivesse ‘presenciado o momento em que Moises passou as mãos em suas pernas e nádega; que por vezes Moises já tinha dito para ela fugir com ele; que certa vez, a pedido de Moises, Maria teria parado de se relacionar com Nadir e passou a se relacionar só com ele; que ela disse que todas as vezes que vinha para cidade de carona com Moises, eles se relacionavam no caminho; que ela disse que nos últimos tempos Moises passou a pressioná-la para ir embora com ele e diante de sua recusa em abandonar a família, ele passou a dizer que mostraria umas imagens em que ela aparece nua que a complicaria; que vendo-se pressionada e acreditando que Moises poderia ter essas fotos, Maria contou primeiramente ao seu filho, dizendo que estava sendo ameaçada por Moises; que ela contou ao filho que estava mantendo relações com Moises em razão das ameaças que sofria; Que acreditando nessa história da mãe, Tiago contou para o pai Nadir e também para Lindomar, os quais acreditaram que ela só teria se relacionado com Moises em razão das ameaças; que Nadir lhe contou que teria planejado a morte de Moises de várias maneiras, inclusive de forma acidental, atraindo-o para um carreador de gado e fazendo os animais passarem por cima dele; que Nadir planejou também bater com um pau na cabeça dele e por uma tropa para passar por cima a fim de simular um acidente, mas não deu certo; que então decidiu que não teria jeito e iriam mata-lo; que no dia dos fatos chamaram Lindomar e disseram que seria aquele dia, programando como ocorreria; que pediram para Maria ligar para Moises e o chamar para ir até lá, a fim de que se relacionasse com ela, pois estava sozinha; que eles se posicionaram no pátio de maneira oculta, quando Moises chegou com a motocicleta dele; que segundo Nadir, assim que Moises chegou com a motocicleta, antes mesmo de desligá-la, eles apareceram e Nadir deu o primeiro tiro; que Moises não disse nada mas chegou a levantar a mão no sentido de “pare”; que Nadir disse que atirou em Moises antes que ele parasse, eis que o temia, pois sempre andava armado; que assim que ele tomou o primeiro tiro, Tiago saiu de seu esconderijo e disparou dez vezes contra Moises; que na sequencia Lindomar saiu de seu esconderijo e atirou mais uma vez contra Moises; que por fim, Nadir atirou outra vez; que Maria estava presente e só gritava e chorava; que momentos antes do crime, teriam determinado que Taciane fosse com o trator para o pasto e só retornasse quando chamada; que após o crime determinaram que ela retornasse com o trator; que ela teria ajudado o Tiago a enrolar o corpo em uma lona e colocado sobre uma carreta de trator; que Taciane e Tiago foram com o trator até o local em que o corpo foi queimado, ela abrindo as porteiras e ele guiando o trator; que no local havia leiras, onde colocaram o corpo, pneu e madeira; que retornando à casa, limparam o local em que tinha ficado sangue da vítima na terra; que Nadir e Maria levaram a moto da vítima, tirando o sangue que havia sobre ela e a colocaram em cima de uma caminhonete; que Nadir, Maria Taciane e Tiago levaram essa moto; que passaram na casa em que a vítima morava e pegaram uma bolsa, a fim de entender que havia sido um roubo; que continuaram a viagem até uma fazenda chamada “Toca da Onça”, onde abandonaram a moto e a bolsa pendurada e retornaram para casa; que Taciane e Tiago foram até o local em que deixaram o corpo e colocaram mais lenha; que no dia seguinte foram novamente e colocaram mais lenha, tendo o corpo queimado por três dias; que por fim revolveram a terra com trator, para que qualquer resto desaparecesse; que o declarante realizou a prisão em flagrante pela posse das armas e arbitrou fiança; que após o pagamento foram colocados em liberdade; que decidiu chamar Nadir e Maria na delegacia para serem ouvidos, naquele primeiro momento, pois Efigênia teria dito que Moises não saia da casa deles; que a forma como eles se comportaram na Delegacia já entendeu que havia algo de errado; que a Maria lhe contou que as relações sexuais que manteve com Moisés foram consentidas; que ela disse e mantinha relações sexuais com outros homens também; que Lindomar aderiu a motivação dos demais réus e os ajudou na pratica do crime; que acredita que Taciane sabia que eles matariam Moises, mas pelas provas dos autos ela não ajudou a matar, mas apenas a acabar com o cadáver; que o Nadir também foi no local ajudar Tiago a colocar lenha, em alguma oportunidade; Que a ajuda de Lindomar foi só no homicídio; que não tinha arrependimento dos réus; que Tiago tinha muita raiva e chegou a dizer que se tivesse que fazer, faria novamente; que a arma que a vítima tinha era registrada; que é muito raro algum trabalhador do campo ter registro da arma; que a vítima era muito trabalhador e não apuraram indicio de que era um homem perigoso e temido; que não chegou ao seu conhecimento a gravação de ameaça que teria sido entregue na Delegacia.”

No mesmo sentido foram os depoimentos dos investigadores da polícia civil,
Milton Lacerda da Silva Campos e Francisco Pereira Milhome dos Santos
.

Também foram ouvidos em juízo as testemunhas
Efrigênia Tavares Elias
e
Edilson José de Souza,
que afirmaram que a vítima sempre estava na casa dos réus, pois todos eram amigos. Contaram que não sabiam sobre a fama de
Moisés
ser violento.

Em sentido diverso, o réu
Lindomar Cardoso da Silva
, ao ser ouvido em juízo, negou a sua participação no crime, afirmando apenas que possuía uma arma de fogo. De acordo com suas declarações, no dia dos fatos recebeu uma ligação do réu
Nadir
para ir arrumar um gerador na propriedade dele. Contou que viu Moisés chegando no local e, logo em seguida, ouviu os disparos. Que
Nadir
e
Tiago
falaram que haviam matado
Moisés
. Disse que não viu
Maria
no local e que não sabe o verdadeiro motivo do crime.

A ré
Maria Aparecida Alves
, em sede judicial, contou que teve um caso com a vítima, mas foi tudo forçado, pois ela era casada e não queria sair com ninguém. Relatou que
Moisés
queria que a declarante fugisse com ele e, caso não fosse, iria lhe matar. Declarou ter contado sobre as ameaças ao seu filho
Tiago
. Sobre os fatos, alega não ter visto nada e não sabe como o homicídio aconteceu. Que sabe apenas que seu marido e seu filho mataram
Moisés
, porque a declarante estava sendo ameaçada pelo ofendido. Disse que
Lindomar
estava na casa, mas não sabe quando ele efetivamente chegou. Relatou que sua filha
Taciani
chegou em casa depois do ocorrido, e pediu para que ela acompanhasse
Tiago
, pois ele estava muito atordoado.

Por sua vez, o réu
Nadir Mota
, em seu interrogatório, contou que
Lindomar
chegou na propriedade uns trinta minutos antes do ocorrido. Disse que no dia dos fatos, a ré
Maria
falou que a vítima tinha ligado informando que seria a última chance dela. Contou que
Moisés
chegou correndo na propriedade e, antes de descer da moto ou falar alguma coisa, o declarante atirou contra ele. Que deu apenas um tiro, e
Tiago
continuou atirando até que a vítima caísse ao chão. Narrou que seu filho estava bem transtornado e resolveu queimar o corpo. Contou que pediu para que
Taciani
fosse com
Tiago
, pois ele estava bem transtornado, mas acredita que ela não sabia que era um corpo. Sobre a participação de
Lindomar
, o réu afirmou que não viu ele empunhando arma ou atirando contra o ofendido, mas relatou que ele possuía uma arma que guardava dentro do barracão da propriedade.

Taciani Alves da Mota
também foi ouvida, e afirmou em juízo que não estava em casa no dia dos fatos. Disse que quando chegou, viu seu irmão e sua mãe apavorados. Contou que já sabia sobre as ameaças que estavam sendo proferidas contra sua genitora. Relatou que percebeu que algo estava errado, mas não sabia o que era. Declarou que
Tiago
pegou o trator e seus pais pediram para que ela fosse junto, a fim de impedi-lo de fazer alguma besteira. Salientou não saber o que estava sendo carregado no trator.

Finalmente,
Tiago Alves Mota
, ao ser interrogado em sede judicial, contou que sua mãe estava sofrendo ameaças da vítima
Moisés,
para que ela mantivesse relações sexuais com ele. Narrou que no dia dos fatos,
Moisés
chegou na propriedade da família e, antes mesmo de descer, seu pai já deu o primeiro tiro. Disse que deu mais dez tiros contra o corpo da vítima e depois levou o corpo para queimar, sendo certo que o cadáver ficou queimando por três dias. Relatou que perdeu a cabeça e confessou que se a arma tivesse trinta munições, teria disparado as trinta. Declarou que
Lindomar
e
Maria
não presenciaram os fatos. Contou que quando sua irmã
Ticiani
chegou em casa, tudo já havia acontecido.

Desse modo, constata-se serem sensíveis e claros os indícios de autoria, consoante se depreende das provas produzidas nos autos, elementos que apontam para a possível vontade livre e consciente de matar alguém (
animus necandi
) por parte dos recorrentes
Maria Aparecida, Nadir, Tiago e Lindomar
, e a possível vontade livre e consciente de destruição de cadáver e alteração das condições de futuro processo penal por parte dos recorrentes
Maria Aparecida, Nadir, Tiago e Taciani
.

No tocante à tese defensiva de que a conduta do acusado
Tiago Alves Mota
seria, na verdade, crime impossível, pois o ofendido já estaria morto no momento em que o réu proferiu dez disparos contra ele, essa tese não merece acolhida para fins de despronúncia. Isso porque essa versão não é a única que consta dos autos, uma vez que o réu
Nadir
afirmou em juízo que seu filho atirou até que a vítima caísse ao chão, ou seja, aparentemente, a vítima ainda não tinha falecido antes dos diversos tiros efetuados por
Tiago
.

Dada a moldura fática acima delineada – que se inclina com algumas nuances tanto para a versão acusatória quanto para a versão defensiva –, não há como acolher a tese de impronúncia por acolhimento da tese de crime impossível, como requerido pela defesa, uma vez que a versão incutida na denúncia se evidencia admissível, porquanto, neste juízo de prelibação, não se exige uma certeza cristalina a respeito das teses defensivas, mas tão somente da materialidade, que resta cristalina das provas amealhadas aos autos.

Logo, existindo elementos de cognição a indicar eventual existência de crime doloso contra a vida, correta a decisão de pronúncia
em face de todos os denunciados
, pois as dúvidas que porventura existam, serão sanadas, por óbvio, pelo Corpo de Jurados da Corte Popular, haja vista a competência que constitucionalmente lhe é implicada.

Por outro lado, é sabido que as qualificadoras e as elementares do tipo também devem ser submetidas ao crivo dos jurados, juízes constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa, visto que, em tais casos, a supressão somente tem lugar quando manifesta sua improcedência.

Na hipótese, nota-se que o contexto fático-probatório aponta para a possibilidade de a reação homicida ter se dado por
motivo fútil,
visto que, apesar da ré
Maria Aparecida
ter alegado em juízo que os fatos se deram porque era forçada a manter relações sexuais com a vítima, suas declarações em sede inquisitorial, bem como as informações prestadas pelo Delegado em sede judicial, afirmam o contrário. Assim, restando dúvidas acerca da real motivação do crime, a questão deve ser sanada pelo Conselho de Sentença.

No mesmo sentido, tem-se que é possível o delito ter sido praticado por
meio insidioso ou cruel
, uma vez que as provas constantes dos autos apontam para a possibilidade de três pessoas terem proferido mais de treze disparos contra o corpo da vítima, mesmo depois que ela já se encontrava caído ao chão.

Lado outro, os elementos coligidos não permitem assegurar, por ora, que os acusados não agiram mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que não se mostra, desde logo, absolutamente dissociada da dinâmica fática relatada na denúncia, a dar conta que a vítima foi convidada para comparecer à residência dos acusados e, ao chegar, antes de proferir qualquer palavra e, antes mesmo de descer de sua moto, foi surpreendida por diversos disparos, não tendo a oportunidade de se defender dos tiros que ceifaram sua vida.

Assim, vê-se que a decisão de pronúncia deve ser mantida nesse ponto, porque a contextura fática atual traduz dúvida razoável, a justificar a sua submissão ao crivo da Corte Leiga, incumbida, por mandamento constitucional, a resolução da questão.

Em relação aos crimes previstos nos arts. 12 e 14 do Decreto Lei n. 10.826/03, a Defesa de
Nadir Mota
postula a aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que o crime de homicídio absorveria os referidos delitos de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Os réus
Nadir e Lindomar
foram presos em flagrante delito após os policiais encontrarem uma espingarda calibre 28, uma carabina de calibre .22 e um revólver calibre .22 na residência do primeiro; e uma carabina .38, uma carabina .22 e um revólver de calibre .22 na residência do segundo.

Nota-se que os apelantes admitiram a propriedade das armas, tanto em sede policial quanto em juízo, afirmando também que todas eram irregulares. As armas foram submetidas ao Laudo de Exame de Eficiência de arma de fogo (id. 26840989, p. 01/06), em que se constatou a eficácia e aptidão de todas para efetuarem disparos.

Salienta-se que para a absorção dos delitos previstos nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/03 pelo de homicídio qualificado, faz-se necessário prova inequívoca de que a obtenção da arma tenha sido ato preparatório para a execução deste último. Ao contrário, os acusados relataram que já possuíam as armas e que as guardavam em um barracão.

Desse modo, à primeira vista, não há nexo de causalidade entre o delito de homicídio e os crimes de posse e porte ilegal de arma, no caso em estima, pois a consumação dessas últimas infrações se deu em momento anterior ao homicídio, não tendo as armas em questão adquiridas para a sua prática.

Ademais, conforme entendimento do STJ e dessa Corte, não incumbe ao juiz singular analisar eventual incidência da consunção, cuja análise é de competência dos jurados. É o que dispõe o enunciado orientativo n. 38 da TCCR/TJMT: “
ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.

Assim, inaplicável o alegado princípio no caso em comento.

Por fim, no que toca à alegada atipicidade do crime de fraude processual, sob o argumento de que seriam meros atos executórios da destruição de cadáver, devendo o crime do art. 347 do CP ser absorvido pelo art. 211 do CP, igualmente, tal tese não merece prosperar. Isso porque o art. 347 do Código Penal tutela a administração da justiça, sobretudo o regular desempenho das funções jurisdicionais no que tange à boa fé a à honestidade processual. Por sua vez, o art. 211 do Código Penal tutela o sentimento de respeito aos mortos, tendo como sujeito passivo a coletividade e a família do morto.

Infere-se que os acusados, após praticarem o crime de homicídio contra a vítima
Moisés,
levaram o seu corpo para ser queimado juntamente a pneus velhos e entulhos. O fato dos réus terem limpado o sangue da motocicleta do ofendido, bem como levado o referido veículo até uma estrada, e o abandonado com uma mochila contendo pertences do réu, a fim de alterarem a cena do delito, são elementos que indicam a ocorrência do crime previsto no art. 347 do Código Penal, em nada se confundindo com a ocultação e destruição de cadáver. Assim, não há como impronunciar os réus do crime de fraude processual. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO,
OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL
.
PRONÚNCIA
. CRIME CONEXO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
.
IMERSÃO VERTICAL
. VALORAÇÃO CRÍTICA DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE
.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O pós-fato pode ser considerado um exaurimento do crime principal praticado pelo agente, a ponto de por aquele crime não ser punido.

Esta Corte Superior, inclusive, já se decidiu ser possível o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de homicídio e de porte de arma, mas desde que comprovado "o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático" (HC n. 178.561/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze 5a T., DJe 13/6/2012). 2. Todavia, consoante o magistério da jurisprudência desta Corte Superior e da Excelsa Corte, na decisão de pronúncia, a fundamentação deve ser comedida, limitando-se o julgador a emitir um mero juízo de probabilidade e não de certeza, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. 3. À luz dessa premissa e do disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, “a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida. Precedentes. [...]” (CC n. 147.222/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 31/5/2017). 4.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraude processual conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida, arrimado na incidência do princípio da consunção, imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos
. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018)
– grifei.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020